Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-82.2017.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000487-82.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KATIA SILVA VILELA - CPF: 003.623.691-86 (APELANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE TITULO DE PROPRIEDADE DE IMOVEL. AUSENCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. IMPROCEDENCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Para concessão do Título Definitivo da Propriedade do imóvel em questão, a Portaria n° 3.235/1994 requisita a edificação no terreno de no mínimo 24m2 (vinte e quatro metros quadrados) de construção de alvenaria com telhas de amianto ou de barro, o que não restou demonstrado (art.373, I, CPC).

Não demonstrado o preenchimento do requisito previsto na lei, não há como compelir o Município a conceder a documentação pretendida.

H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade devido ao benefício da gratuidade da justiça conferido a parte apelante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KATIA SILVA VILELA, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/ Antecipação de Tutela
”, ajuizada pela parte apelante em face do MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS.

A sentença julgou improcedente a ação por ausência do preenchimento dos requisitos legais para expedição do título de propriedade do imóvel localizado na Avenida Antônio Francisco Cristino Cortes, esquina com Rua F, n° 23, quadra 29, setor Cristino Cortes, naquela localidade, e condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ID Num. 26880516 e 26880535)

Nas razoes recursais, a apelante alega que adquiriu o imóvel por instrumento de cessão de direitos, que não se trata de doação, que buscou solucionar o impasse na esfera administrativa e tomou todas as providencias que lhe cabia.

Segue asseverando que necessita da regularização do bem para poder efetuar o registro em Cartório e obter a concessão de financiamento bancário para construção, que existe uma “meia-água” de 24m2 (metros quadrados) no terreno, que em nenhum momento o Município alegou que a requerente não faz jus ao título de propriedade, pleiteando ao fim a reforma da sentença e inversão do ônus de sucumbência. (ID Num. 26880538/26880539)

Contrarrazões ao ID Num. 26880542, arguindo em preliminar o não conhecimento do recurso, e no mérito a improcedência do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID Num. 2770455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por KATIA SILVA VILELA, em face de sentença proferida que julgou improcedente o pedido de emissão do título definitivo de propriedade do imóvel por ela adquirido, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais exigidos pela Portaria n° 3.235 de 10 de março de 1994, que dispõe sobre a regulamentação da Lei municipal n° 1.683/94, que por sua vez, regulamenta o procedimento de doação do imóvel objeto da lida, que exige a edificação de no mínimo 24m2 (vinte e quatro metros quadrados) de construção de alvenaria com telhas de amianto ou de barro.

Da leitura do artigo primeiro da Lei Municipal n° 1.683/1994 extrai-se que: (ID
Num. 26880505 - Pág. 1
)

“Art. 1º – Fica o Prefeito Municipal autorizado a efetuar a expedição de Títulos Imobiliários, através do órgão competente, documentando os requerentes proprietários de lotes construídos nos bairros: Vila Maria, Jardim Palmares, Jardim Planalto, Anchieta, Sena Marques, imóveis construídos residenciais pendentes de titulação.”

De igual modo, a Lei Municipal n° 1.699/1994 preconiza que: (
Num. 26880505 - Pág. 3
)

“Art. 1º. Fica o Prefeito autorizado a expedir títulos de propriedade, por doação, aos requerentes possuidores de lotes construídos nos demais bairros e Distritos que possuam planta cadastral, não atingidos pela Lei Municipal nº 1.683, de 24 de fevereiro de 1994.

Art. 2º. A tramitação do processo de titulação obedecerá o rito estabelecido pela Lei 1.683/94 e seu respectivo regulamento.”

A regularização das leis acima narradas foi realizada por intermédio da Portaria n° 3.235/1994 (ID
Num. 26880505 - Pág. 4 e 5)
, a qual requisita para concessão do Título Definitivo da Propriedade do imóvel objeto da lide a edificação no terreno de no mínimo 24m2 (vinte e quatro metros quadrados) de construção de alvenaria com telhas de amianto ou de barro.

Não se questiona a forma pela qual a parte apelante adquiriu os direitos sobre o bem, mas sim se foram observadas as obrigações exigidas pela legislação de regência.

De fato, o requisito “edificação” conforme exigido pela legislação não restou demonstrado (artigo 373, I, CPC), fato que inviabiliza a concessão do Título Definitivo pela via escolhida.

Como bem colocado pelo ministério Público, “
os bens públicos são insuscetíveis de usucapião, de modo que, caso não tenha sido realizada a doação, não há como os cedentes trem adquirido a área por este instituto
.”

Não demonstrado o preenchimento do requisito previsto na lei, não há como compelir o Município a conceder a documentação pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade devido ao benefício da gratuidade da justiça conferido a parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021